Tribunal: CARF
Processo: 11080.008915/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008915/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.450 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Aos pedidos de restituição pleiteados administrativamente a partir de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 5 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das questões referentes às
compensações não aceitas e não declaradas e às declarações de compensação n°
03658.74167.121104.1.3.02-6658 e no 14763.99492.161104.1.3.02-4962, e, quanto à parte
conhecida, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa JOSAPAR JOAQUIM
OLIVEIRA S/A contra acórdão de primeira instância que manteve a decisão de não
homologação de compensações efetuadas pelo sistema eletrônico PER/DCOMP através das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008915/2006-31
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008915/2006-31

declarações no 01115.19050.220507.1.3.02-8080 (e-fls. 225/250), e no13134.41053.240807.
1.3.02-8824 (e-fls. 251/254).
No Despacho Decisório, além da não homologação de compensações objeto do
presente processo, houve manifestação acerca de compensações: não aceitas, em razão de
retificações do ano correspondente ao crédito (ano-calendário 2000 / exercício 2001) após a
ciência de despacho decisório emitido nos autos do processo 11040.000983/2001-13; não
declaradas, em razão de os débitos estarem consolidados em parcelamento especial (PAES); e
ainda de compensações que já foram objeto de decisão não homologatória, e portanto tão
somente foi ratificada a decisão de não homologação. Confira-se o inteiro teor da parte
dispositiva da decisão administrativa proferida naquele despacho:
Nos termos do Despacho decisório retro, que aprovo, considero:
NÃO ACEITAS as declarações de compensação efetuadas pelo sistema eletrônico
CPERDCOMP
através
das
declarações
retificadoras
de
números
38751.39550.250407.1.7.02-5582
(fls.
164/177), 18580.29211.250407.1.7.
02-7769 (fls.178/185), e 40642.93217.240807.1.7.02-0901 (fls. 186/188).
NÃO HOMOLOGADAS as compensações efetuadas pelo sistema eletrônico
CPERDCOMP através das declarações originais n°s 01115.19050.220507.1.3.02-8080
fls.(191/216), no valor original de R$ 167.918,99 ( cento e sessenta e sete mil,
novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) e 13134.41053.240807.1.3.02-
8824 (fls. 217/220), no valor original de R$ 9.811,66 ( nove mil, oitocentos e onze reais
e sessenta e seis centavos);
NÃO DECLARADAS as compensações referentes aos débitos nos valores de R$
62,39, relativo ao código 0588, período de apuração 12/02, e de R$676,03, relativo ao
código 1708, período de apuração 12/02, contidos no documento eletrônico n°
01115.19050.220507.1.3.02-8080, por estarem os débitos incluídos no PAES, consoante
disposto no § 3o,IV, e § 12 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Ratificada a não homologação das declarações de compensação n°
03658.74167.121104.1.3.02-6658 e 14763.99492.161104.1.3.02-4962, analisadas no
processo n° 11040.000983/2001-13, pois por ocasião da transmissão das mesmas, os
débitos então declarados já estavam inclusos no PAES.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa, além de se pronunciar sobre
as demais disposições do Despacho Decisório, alegou, em especial, que o crédito vinculado às
compensações não homologadas (01115.19050.220507.1.3.02-8080 e 13134.41053.240807.
1.3.02-8824) decorre de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2001, e que houve erro na
vinculação dessas compensações a crédito de outro PER/DCOMP correspondente a saldo do
ano-calendário 2000, objeto do processo 11040.000983/2001-13.
Em sessão de 30/11/2011, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do Acórdão no 10-35.875, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na decisão assim ementada (e-fls.
499):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO SALDO NEGATIVO.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008915/2006-31

Em se tratando de pedido de compensação, o crédito de saldo negativo deve
corresponder a período de apuração encerrado a menos de cinco anos do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após ciência da decisão, em 29/02/2012 (e-fls. 507), a recorrente interpôs, em
29/03/2012, sua peça de defesa na qual reafirma a vinculação indevida do crédito a saldo credor
do ano-calendário de 2000, quando na realidade seria do ano seguinte (2001), e, em função desse
erro, alega que “não excedeu o lustro legal assinado à decadência do exercício do direito de
restituição/compensação, ao contrário do que afirma o acórdão contra o qual se pugna” (fl. 517).
Ao final solicita, em síntese, o afastamento da “decadência” suscitada, bem como seja afastada a
ratificação da não homologação das compensações referentes às DCOMP objeto do processo
11040.000983/2001-13, de forma a restarem homologadas todas as demais compensações
declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento apenas na parte que tange à discussão sobre a não
homologação das compensações declaradas por meio dos PER/DCOMP n°s 01115.19050.
220507.1.3.02-8080 (e-fls. 225/250), e 13134.41053. 240807.1.3.02-8824 (e-fls. 251/254).
Isso porque as questões referentes às compensações não aceitas e não declaradas
possuem rito próprio de tratamento contido na Lei no 9.784/99, e as compensações referentes às
declarações de compensação n° 03658.74167.121104.1.3.02-6658 e no 14763.99492.161104.
1.3.02-4962 foram objeto do processo no 11040.000983/2001-13, já arquivado após acórdão
deste Conselho e posterior adesão da Recorrente ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT).
Alega a Recorrente que houve erro referente ao ano em que foi apurado o saldo
credor de IRPJ informado nos PER/DCOMP ora analisados em função de vinculação a outro
PER/DCOMP, de no 03658.74167.121104.1.3.02-6658, cujo crédito decorre de saldo do ano-
calendário de 2000, e, conforme menção acima, foi tratado em outro processo.
Esses PER/DCOMP, apresentados em 22/05/2007 e 24/08/2007, possuem os
seguintes registros na aba referente a informações sobre o crédito:
1. Informado em Outro PER/DCOMP: SIM
2. No do PER/DCOMP Inicial: 03658.74167.121104.1.3.02-6658
3. Forma de Apuração: Anual - Exercício: 2002
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008915/2006-31

4. Data Inicial do Período: 01/01/2001 - Data Final do Período: 31/12/2001
Importante registrar que as compensações analisadas no presente processo
somente foram declaradas após o Despacho Decisório de não-homologação proferido no referido
processo no 11040.000983/2001-13, em razão da insuficiência de crédito apurado no ano de
2000, de forma que a vinculação realizada com a PER/DCOMP no 03658.74167.121104.1.3.02-
6658 como fonte do direito pleiteado (item 2 acima), em princípio, atrairia o mesmo efeito
denegatório a essas compensações.
Contudo, a Recorrente procura demonstrar que houve outro erro ao vincular a
PER/DCOMP no 03658.74167.121104.1.3.02-6658 ao saldo credor de 2000, que, na realidade,
teria sido apurado em 2001(Exercício 2002).
Nesse sentido, percebe-se que a vinculação à PER/DCOMP no
03658.74167.121104.1.3.02-6658 (itens 1 e 2 acima), aliada à informação de que se trata de
apuração de saldo credor do ano-calendário 2001 (itens 3 e 4 acima), teve por finalidade não
apenas informar que o crédito informado nessa PER/DCOMP foi apurado em 2001, como
também, por decorrência, afastar eventual “decadência” relacionada ao direito de
restituição/compensação exercido por meio das PER/DCOMP ora analisadas, geradas em 2007,
uma vez que a PER/DCOMP no 03658.74167.121104.1.3.02-6658 fora apresentada em
12/11/2004. Note-se que, sem essa vinculação, não se estaria diante de compensações declaradas
após direito de restituição já exercido em PER/DCOMP anterior, mas sim diante de apresentação
de pedido de restituição após o prazo limite de cinco anos a contar da apuração do saldo credor
de 2001.
A questão foi enfrentada pelo órgão aquo que concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade ao entendimento de que houve “decadência” do direito à
restituição. Confira-se o voto condutor da decisão recorrida:
Recebo a manifestação de inconformidade para considerar especificamente os
argumentos da contribuinte contrários a não homologação das duas novas
compensações
efetivadas
pelos
PER/DCOMP
de
números
01115.19050.220507.1.3.02.8080 e 13134.41053. 240807.1.3.02-8824, já que
os demais argumentos referem-se a objeto constante em outro processo
(processo administrativo n° 11040.000983/2001-13), atualmente em julgamento
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Os PER/DCOMP originais de números 01115.19050.220507.1.3.02.8080
(transmitido em 22/05/07) e 13134.41053.240807.1.3.02-8824 (transmitido
em 24/08/07), mesmo que se referissem a crédito de saldo negativo IRPJ do
ano-calendário de 2001 (fato gerador em 31/12/01), como argumenta a
contribuinte, estariam fulminados pela decadência a partir de 01/01/07, nos
termos do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172/73 (CTN) e inciso V e caput
do art. 2o da Instrução Normativa SRF n° 598/05.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Em consulta ao processo no 11040.000983/2001-13 que trata de pedido de
restituição de saldo credor de 2000, verifica-se que as compensações apresentadas na
PER/DCOMP no 03658.74167.121104.1.3.02-6658 foram consideradas definitivamente não
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008915/2006-31

homologadas por insuficiência de crédito, o que confirma a origem do crédito informado nesse
documento como sendo do ano-calendário de 2000, e não do ano de 2001, conforme procura
defender a Recorrente. Assim, constata-se indevida a vinculação dessa PER/DCOMP àquelas
tratadas no presente processo. Eis a ementa da decisão definitiva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2000
Ementa: ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ERRO DE
FATO NÃO COMPROVADO E ALEGADO INTEMPESTIVAMENTE. 1. O
contribuinte alega erro no preenchimento das DCTF ́s nas quais constam as
compensações de débitos com direitos creditórios. Alegação desacompanhada de provas
inequívocas do erro e manifestada em destempo.
Dessa forma, não há que se reformar o acórdão recorrido, uma vez que se
comprova que essas PER/DCOMP n°s 01115.19050.220507.1.3.02-8080, e 13134.41053.
240807.1.3.02-8824, além de declarações de compensação, se qualificaram também como
pedidos de restituição originalmente pleiteados em prazo superior a cinco anos a contar do
crédito apurado no ano-calendário de 2001.
Convém registrar, por fim, que apenas aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, diversamente ao caso tratado nos presentes
autos, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, conforme o seguinte enunciado da súmula
CARF no 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer das questões referentes às compensações não aceitas e não declaradas e às declarações
de compensação n° 03658.74167.121104.1.3.02-6658 e no 14763.99492.161104.1.3.02-4962, e,
quanto à parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008915/2006-31

Fl. 544
DF CARF MF
Original